Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DISPARO DENTRO DO CONDOMÍNIO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 138 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente comprovação de agressão atual e iminente que justificasse o disparo de arma de fogo dentro do condomínio, a tese absolutória da legítima defesa (putativa) deve ser rejeitada.
2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula de no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.